Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714450-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE FERREIRA ARAGAO AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monique Ferreira Aragão em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o o 0713642-87.2024.8.07.0001, em que a recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, consistente na concessão da gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da decisão de ID. 57919838. No Ofício, oriundo do juízo a quo, 6a Vara Cível de Brasília, ID. 58531417, é informado que a autora, ora agravante, recolheu as custas iniciais. É o relato. Decido. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido objeto deste recurso. Deste modo, com base no art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado este agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator